Tribunal: TJSP
Processo: 2034630-87.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614966
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2034630-87.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
autores AMILTON PEREIRA DA SILVA (ESPÓLIO) e FABIANA JUREMA DA SILVA
ALVES DE LIMA (INVENTARIANTE), é ré ROSANGELA PERPETUA PEREIRA DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8o Grupo de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
improcedente a ação rescisória. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COUTINHO DE
ARRUDA (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA, RAMON MATEO JÚNIOR E
MENDES PEREIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2034630-87.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto - Voto no 41.184 - Cida
2
VOTO No: 41.184
AÇÃO RESCISÓRIA No: 2034630-87.2019.8.26.0000
COMARCA: São José do Rio Preto
AUTOR : Espólio de Amilton Pereira da Silva
RÉU : Rosângela Perpétua Pereira da Silva
Ação rescisória de Acórdão. Pretensão de rescisão
do V. Acórdão que deu provimento ao recurso de
apelação para julgar improcedente a ação no tocante
ao pedido de condenação da ré ao pagamento de
alugueis pelo uso do imóvel comum das partes. Não
ocorrência das hipóteses elencadas no art. 966, inc. V
e VII, do CPC. Ação rescisória julgada improcedente.
Trata-se de ação rescisória ajuizada por Espólio de Amilton
Pereira da Silva em face Rosângela Perpétua Pereira da Silva, objetivando a
desconstituição V. Acórdão, que acolheu o recurso de apelação para julgar
improcedente a ação no tocante ao pedido de condenação ao pagamento de alugueis
(fl. 14/18)
O autor formulou pedido rescisório com fundamento no art.
966, inc. V e VII, do CPC. Diz que houve violação manifesta à disposto no art. 1319
do CC, além de erro de fato no depoimento das testemunhas, que foram uníssonas
em afirmar que a ré não residia mais no imóvel comum na ocasião do falecimento do
seu ex-marido.
À fl. 72 foram deferidos os benefícios da justiça gratuita à parte
autora e determinada a citação.
Citada, a ré apresentou defesa, na qual impugnou os
benefícios da justiça gratuita e defendeu a improcedência da ação.
É a suma do necessário.
Analisa-se, inicialmente, a impugnação à concessão da justiça
gratuida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2034630-87.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto - Voto no 41.184 - Cida
3
Pelo que se dessume dos autos, a impugnação foi apresentada
desprovida de elementos convincentes a descaracterizar a necessidade invocada,
estando inclusive desacompanhada de qualquer documento que pudesse refutar a
verdadeira condição do impugnado apresentada nos autos.
O ônus da prova era da impugnante, que não demonstrou que
o impugnado tem condições de arcar com as custas do processo e honorários
advocatícios, portanto, não subsiste qualquer razão para se acolher as razões
recursais.
Destarte, caberia ao impugnante repita-se - apresentar provas
que justificassem a revogação do benefício, mas desse ônus não se desincumbiu. As
provas trazidas não se prestaram a tal fim.
Assim, não demonstrada a capacidade do impungado em arcar
com as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo de sua própria
continuidade, não subsiste qualquer razão para se revogar o benefício concedido, em
afronta ao direito constitucional de acesso à jurisdição.
Passa-se ao exame do mérito.
Cuida-se de ação rescisória proposta com fulcro no artigo 966,
V e VIII do CPC, ajuizada com a finalidade de desconstituir o V. Acórdão que deu
provimento ao recurso de apelação para julgar improcedente a ação no tocante ao
pedido de condenação da ré ao pagamento de alugueis pelo uso do imóvel comum
das partes.
Para
melhor
compreensão
da
controvérsia,
necessário
esclarecer que o V. Acórdão foi proferido em ação de reintegração de posse
cumulada com indenização por perdas e danos. Houve acordo entre partes com
relação à posse. Com relação aos alugueis, a r. sentença que julgou procedente foi
reformada pelo V. Acórdão ora examinado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2034630-87.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto - Voto no 41.184 - Cida
4
Aponta-se, primeiramente, que para o ajuizamento de ação
rescisória com fundamento na violação manifesta à norma jurídica se exige que do
conteúdo da decisão rescindenda se possa extrair, diretamente, a afronta à norma
tida por violada, não bastando a abstrata alusão a dispositivos legais.
No caso examinado, o autor sustenta que houve violação do
disposto ao disposto no art. 1319 do CC, mas o que pretende, na realidade, é
rediscutir a conclusão do V. Acórdão que concluiu que não houve ocupação indevida
do imóvel, após o falecimento do ex-marido da requerida.
E mais, para que se considere violada disposição de Lei, nos
termos do artigo mencionado, é necessário que o julgador tenha negado vigência ao
dispositivo suscitado ou deixado de aplicá-lo. Se a violação arguida se insere no
campo interpretativo da Lei, como é o caso examinado, não há ensejo para a ação
rescisória, ou seja, é necessário que a interpretação dada pelo “decisum” rescindendo
seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade. Se, ao
contrário o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis ainda
que não seja favorável ao recorrente, a ação rescisória não merece vingar, sob pena
de tornar-se recurso ordinário com prazo de interposição de dois anos (RSTJ
93/416). Aliás, esse é o entendimento cristalizado na Súmula 343 do Pretório
Excelso, segundo a qual "não cabe ação rescisória por ofensa à literal disposição de
lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação
controvertida nos tribunais".
E esse também é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, anotado no Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, de
Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, 40a Edição: “Para ser julgado
procedente, o pedido rescindendo deduzido em ação rescisória fulcrada no inc. V do
art. 485 do CPC depende, necessariamente, da existência de violação, pelo v.
acórdão rescindendo, a literal disposição de lei. - A afronta deve ser direta - contra a
literalidade da norma jurídica - e não deduzível a partir de interpretações possíveis,
restritivas ou extensivas, ou mesmo integração analógica. - Esse é o entendimento
pacífico na jurisprudência deste Tribunal, arrimada no Enunciado n. 343 da Súmula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2034630-87.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto - Voto no 41.184 - Cida
5
do C. STF - Embargos infringentes a que se rejeitam. (EAR 720/PR, Rei Ministra
NANCY ANDR1GHI SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/10/2002, D! 17/02/2003, p.
214).
Outrossim, a alegação de erro de fato deve obedecer a
requisitos bem definidos: Art. 966, VIII, § 1o do CPC: “§ 1o Há erro de fato quando a
decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato
efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não
represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”.
Segundo a doutrina o erro de fato que enseja a rescisória há de
ser a causa determinante e essencial da sentença e sobre esse erro não pode ter
havido controvérsia, ou pronunciamento judicial.
No caso concreto, não se pode falar que houve erro de fato, o
V. Acórdão apoiou-se na prova testemunhal para concluir pela que a requerida
permaneceu legitimamente no imóvel depois do falecimento do seu ex-marido. Além
disso, fundamentou-se no fato de as partes terem chegado a acordo para que a ré
permanecesse no imóvel até a efetiva alienação.
Diante de tal quadro, não se pode identificar, no julgamento, as
situações indicadas nos incisos V e VIII do artigo 966 do CPC, como pretendem o
autor, sendo caso de evidente tentativa de reforma da decisão por via inadequada.
Ora, a ação rescisória não é sucedâneo recursal e tampouco o
resultado desfavorável da demanda principal, per si, autoriza o seu ajuizamento.
Com tais considerações, rejeita-se a impugnação apresentada
ao pedido de justiça gratuita e julga-se improcedente a ação rescisória,
condenando-se o autor ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor causa, suspensa a exigibilidade em
razão da gratuidade deferida.
MAURO CONTI MACHADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2034630-87.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto - Voto no 41.184 - Cida
6
RELATOR
Assinatura Eletrônica